Tribunal: TJSP
Processo: 2113616-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial com pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de omissão no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2113616-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante POSTO DE SERVIÇO STRATUS LTDA, são embargados NELSON
NOGUEIRA PINHEIRO e BRICKELL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113616-55.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31428
2
VOTO No: 31428
EDECL. No: 2113616-55.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: POSTO DE SERVIÇO STRATUS LTDA.
EBDOS.: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO e OUTRA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução de título
extrajudicial
com
pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica Alegação de omissão no acórdão
Inocorrência Propósito de rejulgamento do recurso
Inadmissibilidade Não enquadramento em nenhuma das
hipóteses do art. 1.022 do CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 2205/2209
que, por votação unânime, não conheceu o agravo de instrumento da embargante.
Insurge-se a embargante, alegando que “a decisão agravada
suspendeu a execução em face de terceiro que não foi abarcado pela decisão do juízo de
recuperação” (fls. 1). Salienta não ter o juízo da recuperação suspendido a execução em
face do garantidor pessoa física, mas apenas em face da pessoa jurídica. Pontua ter a
decisão agravada cumprido erroneamente a determinação do juízo da recuperação. Pugna
pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“(...)
O recurso não pode ser conhecido.
Reza o artigo 161 da Lei 11.101/2005:
Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta
Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.
§ 1o Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de
créditos de natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3o, e 86, inciso II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113616-55.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31428
3
do caput, desta Lei.
§ 2o O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de
dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos.
§ 3o O devedor não poderá requerer a homologação de plano
extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido
recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há
menos de 2 (dois) anos.
§ 4o O pedido de homologação do plano de recuperação
extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a
impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano
de recuperação extrajudicial.
§ 5o Após a distribuição do pedido de homologação, os credores
não poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais
signatários.
§ 6o A sentença de homologação do plano de recuperação
extrajudicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III
do caput, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Dessa forma, em princípio, tem-se que o deferimento do
processamento da recuperação extrajudicial não implica necessariamente em suspensão
do curso das ações e execuções movidos em desfavor do recuperando.
Ocorre que a suspensão das ações e execuções foi determinada
pelo Juiz da recuperação, por decisão proferida em 21/11/2018 (fls. 1.773/1.776 da
execução). Assim, tem-se que a decisão agravada apenas registrou a circunstância, sem
nada decidir sobre a matéria.
A lesividade combatida pela agravante exequente decorre de
decisão diversa da aqui combatida, portanto.
Assim, inviável o enfrentamento, nesta oportunidade, do tema
envolvendo a suspensão da execução. A questão foi resolvida em momento anterior, em
decisão proferida, como referido, pelo Juiz da recuperação judicial.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.”
Data vênia, o acórdão não é omisso tendo o presente recurso nítido
propósito infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em
sede de embargos de declaração.
O acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada, indicando de maneira suficiente as
razões pelas quais não foi conhecido o recurso da agravante ora embargante.
Alega a embargante ter a decisão agravada ampliado a suspensão
determinada no processo de recuperação judicial, pontuando que a pessoa física do
garantidor Nelson Pinheiro não estava englobada na referida determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113616-55.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31428
4
Ocorre que, como bem anotado em parecer da Procuradoria Geral
de Justiça, “não foi constituída uma EIRELI, aparecendo Nelson como empresário
individual. Isto é, ele possui apenas um CNPJ para fins de cadastro na Receita Federal,
porém continua sendo uma pessoa física” (fls. 2188).
Ao se enquadrar como empresário individual, não há autonomia
patrimonial, sendo que seu patrimônio pessoal responde por suas obrigações empresariais.
Assim, sem razão as alegações trazidas nos embargos de
declaração, vez que pontuou-se ser outra a decisão que ocasionou a lesividade questionada
no recurso.
Como exposto, a decisão agravada apenas seguiu o determinado no
processo de recuperação, inexistindo ampliação da suspensão tampouco qualquer caráter
decisório a ser questionado em agravo de instrumento.
Inexiste, portanto, omissão a ser sanada no julgado embargado.
Nota-se o evidente objetivo da embargante do rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se
admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022
do CPC.
Embargos de declaração não caracterizam via própria à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).
O inconformismo da parte com o resultado do julgado não
configura vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado.
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR